Tribunal: TJES
Processo: 0003116-51.2010.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003116-51.2010.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE MORETO ROSSONI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO
I
I,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária quando se encontram presentes, através de prova judicializada, a materialidade e indícios de autoria. Não havendo prova cabal que sustente a tese de legítima defesa invocada, impõe-se a pronúncia, por força do art. 413, do CPP, pois o recorrente teria ido até sua casa buscar uma espingarda, após acalorada discussão, e retornado para efetuar disparos contra a vítima.

2) Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao efetuar diversos disparos em sua direção, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

3) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXANDRE MORETO ROSSONI
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 195/199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, analisando a ação penal em questão, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri desse juízo, em decorrência da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 234/245, requer a defesa a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ausência de prova do ‘
animus necandi
’.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 246/249, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 230.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 5094788), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXANDRE MORETO ROSSONI
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 195/199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, analisando a ação penal em questão, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri desse juízo, em decorrência da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“... no dia 18 de junho de 2009, na Localidade conhecida como Ribeirão do Cruzeiro, nesta Comarca, o denunciado de dentro da Propriedade do Sr Adelso Rossoni, onde também se encontrava a vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, o Sr. Carlos Ravani, causando-lhes as lesões constantes no Laudo de Exame de Lesöes Corporais de fls. 13 e 24. ”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 234/245, requer a defesa a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ausência de prova do ‘
animus necandi
’.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra em fls. 195/199, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, executado a vítima no crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 09 e 17.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, inclusive confissão do recorrente, conforme se infere de seu interrogatório judicial de fls. 166/167, conformada pelo depoimento judicial da vítima a Carlos Ravani, ouvida às fls. 164/165, e também das testemunhas Geraldo Ravani, ouvido às fls. 151/152 e Valquimara Perin, ouvida à fl.154.

Por outro lado, a tese defensiva de legitima defesa não se mostra comprovável de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

A afirmação de ausência de prova cabal quanto a excludente de ilicitude da legítima defesa deriva do depoimento judicial da vítima Carlos Ravani, ouvida às fls. 164/165, conforme destacado acima, ocasião em que afirmou que houve uma discussão com o ora recorrente por conta da disputa por espaço de pasto para o gado de ambos, sendo que Alexandre foi até a sua residência buscar uma espingarda do tipo “chumbeira”, e retornou ao local efetuando vários disparos contra a vítima.

Dentro deste contexto, não se pode concluir com o grau de certeza necessário a reformar a sentença de pronúncia que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão, tendo em vista que, saiu da presença da vítima após acalorada discussão, retornando depois, armado, disparando contra a vítima.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Da mesma forma, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito de lesão corporal ante suposta ausência de “animus necandi”.

Conforme detalhado acima, os depoimentos colhidos, principalmente da vítima sobrevivente, apontam no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao efetuar diversos disparos em sua direção. Neste sentido,
"havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia,

não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação

ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi,

nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Portanto, tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, destaco que ainda que seja apenas indiciária a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Isso posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.